Tribunal: TCU
Processo: 033.373/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior e Elimario de Melo Farias, como então prefeito de Barreiros  PE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 487.858,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior e Elimario de Melo Farias, como então prefeitos de Barreiros - PE (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor original de R$ 487.858,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Elimario de Melo Farias, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Carlos Artur Soares de Avellar Júnior; 9.3. julgar irregulares as contas de Elimario de Melo Farias, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "a", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 7/12/2016 44.202,00 5/1/2016 45.838,00 4/3/2016 44.202,00 6/4/2016 44.202,00 6/5/2016 44.202,00 3/6/2016 44.202,00 7/7/2016 44.202,00 8/8/2016 44.202,00 8/9/2016 44.202,00 6/10/2016 44.202,00 8/11/2016 44.202,00 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Carlos Artur Soares de Avellar Júnior sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.